Tribunal: TJMT
Processo: 1012188-50.2022.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012188-50.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DAVI ACACIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 054.735.101-16 (RECORRENTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DAVI ACACIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 054.735.101-16 (RECORRIDO), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. JUNTADA DE FICHA CADASTRAL, HISTÓRICO DE CONTAS COM DIVERSOS PAGAMENTOS. UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. RECURSOS CONHECIDOS E APENAS DA RECLAMADA PROVIDO.

1. Recurso inominado interposto contra o julgamento de parcial procedência dos pedidos que declarou a inexistência do débito
sub judice
– (R$ 20,84) –, e condenou a reclamada ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

2. Pretensão recursal da reclamante é a majoração do
quantum
indenizatório.

3. Pretensão recursal da reclamada é a reforma da sentença ou, de forma alternativa, a redução do
quantum
.

4. A recorrente ENERGISA apresentou ficha cadastral de unidade consumidora em nome da recorrida, histórico de contas demonstrando o pagamento das faturas emitidas em agosto/2018 a dezembro/2020, sendo que o débito discutido nos autos é de dezembro/2020.

5. A inversão do ônus probatório conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não exime o promovente em provar, minimamente, o direito constitutivo.

6. Essencialidade do serviço envolvido, sendo intuitiva a sua utilização, seja direta ou indiretamente.

7. Comprovante de endereço de período distinto.

8. Premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito.

9. Reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

10. Recursos conhecidos e apenas da parte reclamada provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos Inominados interpostos em face de sentença de parcial procedência dos pedidos que declarou a inexistência do débito
sub judice
– (R$ 20,84) –, e condenou a reclamada ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

A parte reclamante, nas razões recursais, pleiteia pela majoração dos danos morais.

Já a parte reclamada defende a inexistência de ato ilícito, tendo em vista os valores inadimplidos oriundos da relação contratual mantida entre as partes. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos. De forma alternativa, a redução do
quantum
.

As partes apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os lindes do recurso consistem em verificar a legalidade da inscrição realizada em nome da parte reclamante, em cadastros de proteção ao crédito, no valor de R$ 20,84 (vinte reais e oitenta e quatro centavos).

A reclamada ressalta que a dívida em litígio é oriunda da relação mantida pela Unidade Consumidora nº 1540675, situada na Rua Jeronimo Samita Maia, 44, Centro, Alto Araguaia.

No caso, a empresa em contestação apresentou ficha cadastral, histórico de contas com diversas informações de pagamentos e histórico de ordens de serviço.

Acresça-se que, embora na inicial a parte autora/recorrente assevere que não possui relação jurídica com a concessionária de energia, o comprovante de endereço é exatamente da empresa concessionária de energia, em que pese de endereço diverso ao que originou os débitos.

Demais disso, sendo a única concessionária de serviço de energia elétrica no Estado, é intuitiva a sua utilização, inexistindo nos autos negativa de que a parte autora viva em local não abastecido por luz elétrica. Por outro lado, observa-se que o comprovante de endereço juntado é do ano de 2022, enquanto o débito discutido foi originado em 2020, sem que a parte autora esclareça qual unidade consumidora usufruía à época.

Ora, isso é inerente ao próprio direito constitutivo, tendo em vista que a tese de inexistência de relação jurídica e a clara essencialidade do serviço que a empresa presta.

No tema, esta Turma Recursal editou a Súmula 34:
“A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência de relação contratual”.

Assim, o quadro fático-probatório pelas especificidades acima narradas, descaracteriza o âmago da fraude e revela o pacto do contrato. Não há como negar que as relações jurídicas foram sendo alteradas mediante a evolução dos sistemas de tecnologia, como
call
center
, entre outros, de modo que a utilização de outros meios probatórios é necessária para descortinar os fatos.

Nessa linha, enfrentamentos da Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.

NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. TELAS SISTÊMICAS. UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSIMILHANÇA AS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o Recorrido postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2. Na espécie, vislumbra-se que o consumidor, na exordial, alegou de forma genérica ter sido surpreendido com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida, tendo em vista que não possui relação jurídica com a empresa Recorrente. Contudo, após a apresentação da defesa, com a informação do número da unidade consumidora e apresentação do histórico de utilização do serviço, a Recorrida se descurou de esclarecer nos autos acerca da UC que se encontra sob a sua titularidade, bem como deixou de comprovar que no local em que reside encontra-se instalada UC diversa da indicada pela empresa Recorrente/Recorrida.

3. Com efeito, as simples telas sistêmicas retiradas dos próprios computadores das empresas, via de regra, não comprovam, por si só, a existência de uma relação jurídica. Todavia, isso não significa que tais documentos são imprestáveis e não possam ser considerados pelo julgador, notadamente quando da análise de todo o conjunto probatório e das argumentações das partes se denota que as alegações autorais são inverossímeis, como é o caso dos autos.

4. No caso sub examine, a empresa de energia elétrica trouxe telas sistêmicas indicando a existência de uma UC (n.º 1650971-3) sob a titularidade do consumidor.
Ora, tal indício de prova poderia ter sido facilmente ilidido, bastando que o consumidor Recorrido comprovasse que no local que reside encontra-se instalada outra UC, ou que a mesma UC encontra-se sob a titularidade de terceiro.

5. O serviço de energia guarda uma peculiaridade que o distingue de todos os demais (serviços de telefonia, bancário, etc.). Com efeito, todo cidadão urbano é usuário de energia elétrica. Ademais, a concessionária Energisa, ora Recorrente, é a única fornecedora de energia elétrica do estado, de modo que o consumidor, de algum modo, usufrui dos serviços prestados pela empresa de energia elétrica.

6. O fato é que, no presente caso, a empresa de energia elétrica Recorrente trouxe as telas sistêmicas indicando que o consumidor é titular de uma UC (n.º 1650971-3), e esta, por sua vez, não logrou êxito em ilidir tal afirmação, mantendo-se silente às provas apresentadas pela empresa de energia elétrica e limitando-se a afirmar genericamente acerca da inexistência de relação jurídica firmada entre as partes.

7. Ademais, a despeito de o consumidor ter mencionado não residir no endereço que originou as cobranças objurgadas, colacionou
aos autos comprovante
de residência em nome de pessoa estranha ao feito, sem qualquer esclarecimento quanto ao grau de familiaridade existente ou relação contratual (contrato de locação), o que sobremaneira não é suficiente a demonstrar que não morava no local da instalação da UC em questão.

8. Destarte, diante da ausência de verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva a improcedência dos pedidos formulados na exordial.

9. Desobediência ao disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

10. Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses contidas no rol do artigo 80 do Código de Processo Civil, não há se falar em condenação por litigância de má-fé.

11. Sentença reformada.

121 Recurso conhecido e provido.

(N.U 1005956-22.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/04/2023,
Publicado
no DJE 17/04/2023)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –– INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – PRELIMINAR DE

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

REJEITADA - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ -

PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO CONTRAPOSTO - INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA À ÉPOCA DOS DÉBITOS LANÇADOS -

INSCRIÇÃO DEVIDA -

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ COMPROVADA – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte Recorrente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei nº 9.099/95.

Não restando comprovado qualquer ato ilícito por parte da Recorrida não há se falar em responsabilização por danos morais decorrentes dos fatos.

Restando comprovado pela promovida que a unidade consumidora está em nome da promovente e os débitos que ensejaram a inscrição são devidos,
sobretudo diante da ausência de juntada por parte da promovente de comprovante de residência em seu nome à época dos débitos lançados, sendo de rigor a improcedência da pretensão e procedência do pedido contraposto e a condenação por litigância de má fé.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(N.U 1018357-30.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 15/09/2020,
Publicado
no DJE 29/09/2020)

Deste modo, entendo que a empresa apresentou provas do vínculo contratual mediante ficha cadastral e histórico de consumo, não sendo razoável que, ante a natureza do serviço, a parte recorrida limite-se a juntar comprovante de endereço em nome de terceiro.

Ainda que seja atraente a teoria do contrato escrito e assinado para toda a relação, a experiência e o dia a dia nos mostram a evolução da contratação de serviços. Nesse passo, devem se revestir de legitimidade a utilização de outros meios probatórios, caso contrário não será perfectibilizada a verdade dos fatos.

Desde o ingresso da ação, já deveria se informar qual a unidade consumidora que usufruía na data dos débitos. Prova que não é de incumbência da empresa.

Dessa forma, evidencia-se que a negativação foi devida, constituindo regular exercício de direito.

Em face do exposto,
conheço
dos recursos e, no mérito,
dou provimento ao recurso da reclamada
para reformar a sentença objurgada e, via de consequência, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial e julgar improcedente o pedido de litigância de má-fé.
Desprovejo
o recurso da parte reclamante.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a reclamada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei 9099/95.

Condeno a parte reclamante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, devidamente corrigido, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023